Tribunal: STF
Processo: HC 76536
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-03-30
Data de publicação: 1998-03-30

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), entendimento em relação ao qual guardo reservas, compete ao
Supremo Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas-corpus
impetrado contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação
de superior.
JÚRI - DEFESA - SUSPENSÃO - TEMPO - CO-RÉUS. A regra
direciona no sentido do entendimento entre os defensores sobre a
divisão do espaço reservado às sustentações. Uma vez ocorrido tal
acordo - ainda que de forma tácita, com o encerramento, por um
deles, da sustentação - descabe a interferência do Juiz Presidente
do Júri devolvendo período não utilizado - alcance do artigo 474 do
Código de Processo Penal.
JÚRI - QUESITOS - RESPOSTAS - CONTRARIEDADE À
MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - REFAZIMENTO. Discrepa da ordem
jurídica repetir submissão de quesito aos jurados em face de a
resposta majoritária haver contrariado o que propugnado pelo Estado-
acusador, isto é, a absolvição de um dos co-réus.
JÚRI - NULIDADE - SITUAÇÃO DE CO-RÉU - INTERESSE. De
regra, inexiste interesse do co-réu condenado na declaração de
nulidade do julgamento procedido pelo Tribunal de Júri no que, à
mercê de repetição de quesito, chegou-se à absolvição de um dos
acusados preconizada pelo Ministério Público.
JÚRI - QUESITO - FORMULAÇÃO. Os quesitos devem ser
redigidos da maneira mais simples possível, afastando-se, com isso,
a perplexidade dos jurados.